Tribunal: TJDFT
Processo: 0704219-31.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RITO SUMARÍSSIMO. VALOR DA CAUSA. LIMITE DE ALÇADA. RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO. VALOR GLOBAL DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o valor da causa excede o limite de alçada dos Juizados Especiais, conforme art. 3o, I, da Lei 9.099/95.

3. Na hipótese, o autor/recorrente busca a rescisão do contrato de consórcio de veículo, por vício de consentimento (dolo), cujo valor total é de R$ 100.000,00, além da restituição de R$ 5.792,92 e da indenização por dano moral. Decerto, o proveito econômico perseguido é o desvencilhamento do pagamento do valor global do consórcio, extinguindo-se a relação jurídica de trato sucessivo, o que resulta em um valor da causa que ultrapassa o limite de alçada dos Juizados Especiais (40 salários mínimos). Nesse compasso, perceptível que o valor da causa, no particular, é o próprio valor do contrato, consoante lição do art. 292, II, do CPC, confira-se: “o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”. (Negritado)

4. Dessa forma, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe, ante a inadequação dos valores tratados com o regime do rito sumaríssimo, nos exatos termos da sentença.

5. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

6. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica. Sem honorários advocatícios, à míngua de angularização da relação processual.